Tribunal: TJDFT
Processo: 0732361-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Impugnação de crédito em recuperação judicial. certidão de crédito. Instrução deficiente da inicial. Indeferimento mantido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame: A credora interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a petição inicial da impugnação de crédito e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência da certidão de crédito. A agravante sustentou que juntou documentos suficientes (sentença, acórdão, trânsito em julgado e demonstrativo de débito) e requereu prazo para apresentar a certidão, pedido que foi desconsiderado.
II. Questão em discussão: Delimita-se a controvérsia à verificação da imprescindibilidade da certidão de crédito para a regular instrução da impugnação, nos termos da Lei no 11.101/2005, e à possibilidade de se admitir como suficientes os documentos apresentados pela credora.
III. Razões de decidir: Nos termos do art. 9o da Lei no 11.101/2005, é indispensável a apresentação de documentos que demonstrem, de forma precisa, a existência, origem, valor atualizado e classificação do crédito. A certidão expedida no processo executivo/cumprimento de sentença é o documento idôneo para tal fim. A ausência dessa certidão, mesmo após oportunidade concedida para emenda, configura vício que impede o regular processamento da demanda, impondo-se a manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito, à luz dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC.
IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese: É imprescindível, para a adequada instrução da habilitação ou impugnação de crédito em recuperação judicial, a apresentação de certidão de crédito atualizada expedida nos autos da ação originária.